Tribunal: STF
Processo: MI 897
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFERIÇÃO CONCRETA DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.



    Não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de injunção, substituir-se à autoridade administrativa competente, de molde a aferir o efetivo preenchimento dos requisitos para a jubilação especial do impetrante, senão possibilitar a análise do pedido, indicando a norma aplicável em caráter supletório. Precedente do Plenário desta Corte (MI 1286 ED, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dje 19.02.2010).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.